Tribunal: TJES
Processo: 0008668-15.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008668-15.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METALURGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A

APELADO: GILMARA TELES GOMES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (págs. 383/413 do arquivo digital ID. nº 4150971) interposto por
METALÚRGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A.
contra a r. sentença (págs. 369/376 do arquivo digital ID. nº 4150971), proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da Ação de Usucapião, declarou usucapido em favor da autora GILMARA TELES GOMES a propriedade da área urbana com 2.631,65 m2 e condenou o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, na forma do Art. 487, 1 do CPC e/e Art. 1238 do Código Civil e para tanto, DECLARO usucapido em favor de GILMARA TELES GOMES, a propriedade da área urbana com 2.631,65 m2, situada o lugar denominado 'Agrovila' - antiga 'Fazenda Palmeiras', localizada no km 27,5 da Rodovia do Sol (BR060), Guarapari-ES, integrante da porção maior registrada no Cartório de Imóveis em nome da ré, Metalúrgica Nossa Senhora da Penha - Metalpen S/A, conforme R-01, lançado em 07/08/1978 às margens da matrícula n° 4.274, no Livro 2, ficha 024 pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, DETERMINANDO, que o registro deste título translativo da propriedade da área menor de 2.631,65 m2, seja precedido de desmembramento da área maior objeto do registro originário.

Por força do princípio da sucumbência, condeno a empresa ré no pagamento das despesas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, considerando a boa qualidade do trabalho desenvolvido pelos profissionais, o zelo destes no desempenho do ofício, o expressivo tempo despendido para a prestação do serviço, a importância da causa no contexto social e a localização do escritório dos causídicos em Comarca diversa, conforme os parâmetros legais dispostos no §2° do art. 85 do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante requer que
(i)
seja reconhecida a posse de má-fé da apelada, sustentando pela
(ii)
ausência de provas para que seja configurado o usucapião. Subsidiariamente
,
pugna pela redução da verba sucumbencial fixada pelo juízo de origem.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (págs. 383/413 do arquivo digital ID. nº 4150971) interposto por
METALÚRGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A.
contra a r. sentença (págs. 369/376 do arquivo digital ID. nº 4150971), proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da Ação de Usucapião, declarou usucapido em favor da autora GILMARA TELES GOMES a propriedade da área urbana com 2.631,65 m2 e condenou o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, na forma do Art. 487, 1 do CPC e/e Art. 1238 do Código Civil e para tanto, DECLARO usucapido em favor de GILMARA TELES GOMES, a propriedade da área urbana com 2.631,65 m2, situada o lugar denominado 'Agrovila' - antiga 'Fazenda Palmeiras', localizada no km 27,5 da Rodovia do Sol (BR 060), Guarapari-ES, integrante da porção maior registrada no Cartório de Imóveis em nome da ré, Metalúrgica Nossa Senhora da Penha - Metalpen S/A, conforme R-01, lançado em 07/08/1978 às margens da matrícula n° 4.274, no Livro 2, ficha 024 pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, DETERMINANDO, que o registro deste título translativo da propriedade da área menor de 2.631,65 m2, seja precedido de desmembramento da área maior objeto do registro originário.

Por força do princípio da sucumbência, condeno a empresa ré no pagamento das despesas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, considerando a boa qualidade do trabalho desenvolvido pelos profissionais, o zelo destes no desempenho do ofício, o expressivo tempo despendido para a prestação do serviço, a importância da causa no contexto social e a localização do escritório dos causídicos em Comarca diversa, conforme os parâmetros legais dispostos no §2° do art. 85 do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante requer que
(i)
seja reconhecida a posse de má-fé da apelada, sustentando pela
(ii)
ausência de provas para que seja configurado o usucapião. Subsidiariamente
,
pugna pela redução da verba sucumbencial fixada pelo juízo de origem.

Contrarrazões não apresentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, cabe tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

A fim de nortear o julgamento, GILMARA TELES GOMES ingressou com a Ação de Usucapião em face da empresa apelante METALURGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S/A - METALPEN, objetivando a declaração de usucapião sobre o imóvel em que reside, localizado na denominada 'Agrovila' - antiga 'Fazenda Palmeiras', no km 27,5 da Rodovia do Sol (BR 060), Guarapari-ES, área esta extraída da porção maior com 762.000,00 m2 registrada no álbum imobiliário desde 1978 sob a titularidade dominial da empresa ré, consoante o Registro n° 01, lançado às margens da matrícula n° 4.274 do Livro 2, ficha 02.

Como fundamento para o pleito de usucapião, foi utilizado o fato de que referido imóvel foi adquirido mediante contrato particular de compra e venda de posse firmado em 09/11/2007 com o casal possuidor GERMANO POTRATZ FILHO e esposa que, por sua vez,
já exerciam posse contínua, pacífica, ostensiva, com animus domini e franca destinação produtiva desde 1980
.

Posterior ao contrato de compra e venda de posse, GILMARA TELES GOMES continuou exercendo a posse direta com as mesmas características da transmissão e que a habilitam, consoante as razões apresentadas na inicial, à regularização registral mediante o reconhecimento da prescrição aquisitiva na forma extraordinária e com base no instituto jurídico do
accessio possessionis
para fins de completude do prazo legal de 15 anos,

Feito este breve relato e após compulsar detidamente os autos, entendo que a r. sentença apelada não merece reforma.

Conforme sabemos, a usucapião é forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988.

E, segundo o artigo 1.238 do Código Civil, adquirirá a propriedade por meio da usucapião extraordinária aquele que
possuir imóvel com
animus domini
, sem interrupção ou oposição, por quinze anos, independentemente de boa fé ou justo título
. Ainda, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo, o prazo será reduzido para 10 (dez) anos caso o possuidor demonstre que estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras, sendo essa última a hipótese alegada nos autos.

Assim, para a configuração da usucapião extraordinária, havendo o animus domini, basta a comprovação de dois requisitos, a saber, (i) o tempo contínuo e (ii) a posse mansa e pacífica, independente de título ou boa-fé.

Acerca do tempo contínuo, para fins de comprovação da posse na ação de usucapião, é possível que seja realizada a
soma das posses
, ou seja, a soma da posse pelo atual possuidor com a de seu predecessor, desde que comprovada a identidade de características, sendo ambas mansas, pacíficas, contínuas e com animus domini, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - SOMA DE POSSES - REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS - ÔNUS DA PROVA. 1. Os requisitos para que se adquira propriedade de bem imóvel pela usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono e o prazo do período aquisitivo. 2. "
A soma da posse do atual possuidor com a de seu predecessor é possível, contudo deve ser comprovada a identidade de características, ou seja, ambas devem ser mansas, pacíficas, contínuas e com animus domini
". 3. Se desincumbindo o autor do ônus de comprovar o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, sobre o imóvel usucapiendo pelo prazo legal, a ação de usucapião deve ser julgada procedente. (TJ-MG - AC: 10699130073215001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 27/02/2019, Data de Publicação: 11/03/2019) (DESTAQUEI)

APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA, COM ANIMUS DOMINI E POR, NO MÍNIMO, 15 ANOS. REQUISITOS SATISFEITOS. DEFERIMENTO. SOMATÓRIA DE POSSES. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE IDÊNTICA QUALIFICAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SOMA POSSÍVEL.
O acolhimento do pedido à usucapião extraordinário demanda a comprovação de posse mansa, pacífica contínua, com animus domini e por, no mínimo 15 anos. A soma da posse do atual possuidor com a de seu predecessor é possível, contudo deve ser comprovada a identidade de características, ou seja, ambas devem ser mansas, pacificas, contínuas e com animus domini.

No caso houve a comprovação de todos os requisitos legalmente previstos para a somatória da posse e, consequentemente, do acolhimento do pedido exordial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0620.15.002219-7/001, Relator (a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2018, publicação da sumula em 03/07/2018). (DESTAQUEI).

Nesse jaez, o Superior Tribunal de Justiça orienta que "tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei" (STJ, REsp 1552548/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016).

Cumpre destacar que
as testemunhas arroladas pela empresa Apelante não apresentaram informações que pudessem acarretar na desconfiguração da pretensão autoral acerca da posse
, uma vez que responderam, em síntese, que no ano de 1980 a posse era da apelante, que desconheciam a sucessão da posse e que não se deslocavam para ir ao local do imóvel desde os anos de 1985 e 1990, não sabendo dizer maiores informações após esse período.

Por sua vez, a apelada realizou depoimento pessoal e arrolou uma testemunha e um informante.

A testemunha Flávia Simone Lovato é sua vizinha desde 2012, momento que se mudou para o local, e que outros vizinhos lhe informaram que a apelada reside no local desde 2007 e, anteriormente, residiam o sr. Germano e a esposa, não sabendo de qualquer intervenção quanto à posse.

Acerca do informante, Aclério Coser de Sousa, este declarou, resumidamente, que: adquiriu um imóvel próximo da apelada desde o ano de 2001 e, anteriormente, já frequentava a localidade e soube que o Sr. Germano e a esposa residiam no local, além de serem possuidores de grande parte da área; não possuía conhecimento sobre qualquer questionamento quanto à posse das terras do Sr. Germano e esposa, tendo adquirido o imóvel destes inclusive, e; afirma que a apelada não foi importunada em momento algum enquanto realizada a construção do imóvel.

Em síntese, as informações apresentadas ao MM. Juízo foram todas corroborando para a tese apresentada pela apelada, sendo respondidas as questões apresentadas, tanto quanto ao passado enquanto residiam o Sr. Germano e a esposa, quanto sobre a situação atual da apelada.

Nessa perspectiva, não é passível de ser considerada fraudulenta/má-fé a posse exercida pela apelada, uma vez que notadamente se demonstra a ausência de qualquer oposição durante o período em que permaneceu no terreno, somado ao tempo de possuidores anteriores, que exerceram atos de posse sobre a área o imóvel de forma mansa e pacífica, ao que tudo indica.

De tal modo, no caso dos autos, restou
incontroverso que a autora da ação está em posse do imóvel em questão a tempo superior à 15 (quinze) anos com posse direta, ininterrupta, mansa e pacífica.

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação, condenando o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução da verba honorária fixada, entendo que não assiste razão ao apelante, não se revelando excessiva a verba fixada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, uma vez que arbitrada em patamar máximo na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SOMA DA POSSE. POSSE EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A usucapião é forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988.

2.
O Superior Tribunal de Justiça orienta que "tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei" (STJ, REsp 1552548/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016).

3.
Para fins de comprovação da posse na ação de usucapião, é possível que seja realizada a soma das posses, ou seja, a soma da posse pelo atual possuidor com a de seu predecessor, desde que comprovada a identidade de características, sendo ambas mansas, pacíficas, contínuas e com animus domini.

4.
Não é passível de ser considerada fraudulenta a posse exercida pela apelada, uma vez que notadamente se demonstra a ausência de qualquer oposição durante o período em que permaneceu no terreno, somado ao tempo de possuidores anteriores, que exerceram atos de posse sobre a área o imóvel de forma mansa e pacífica, ao que tudo indica

5.
Sentença mantida. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.